Tribunal: TJMT
Processo: 1012453-57.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012453-57.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUNICE BENEDITA DE LARA - CPF: 881.299.261-72 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012453-57.2019.8.11.0003

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

EUNICE BENEDITA DE LARA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – DECISÃO JÁ PACIFICADA – IRDR N° 85560/2016 – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência desta Justiça especializada merece ser afastada, frente à decisão já pacificada através do IRDR n° 85560/2016.

Estando os autos maduros, cabe a Turma Recursal proceder com o seu julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC.

No mérito, a demanda merece ser julgada improcedente. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data do pedido administrativo.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença extintiva e no mérito, julgar improcedente a presente ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinto o feito, sob a justificativa de incompetência do Juizado da Fazenda Pública, diante da complexidade da causa.

Nas razões recursais, a Recorrente pugnou pela reforma da sentença, para o fim de julgar procedente a demanda, condenando o Requerido ao pagamento do retroativo do adicional de insalubridade

A Recorrida rebateu as razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção / ausência de interesse do mesmo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Ressaltando o meu convencimento pessoal, recentemente o Tribunal de Justiça julgou um IRDR sob o número 85590/2016, bem como, editou ainda Portaria 555 de 23 de abril de 2019, tanto pela Presidência quanto da Corregedoria do Tribunal de Justiça, determinando o cumprimento do IRDR e ainda a redistribuição de todos os feitos até 60 salários-mínimos, para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de sua complexidade.

A ementa restou assim redigida:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).

Saliento que, à causa foi dado o valor de R$ 4.472,83 (quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), ou seja, inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estipulado no art. 2º da Lei 12.153/2009.

Assim, merece ser afastada a incompetência desta Justiça especializada.

Entendo que a causa esteja madura para o julgamento, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, descrita no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil/2015, o que passo a enfrentar o mérito neste momento.

A Recorrente é servidora pública municipal, nomeada para o cargo de apoio instrumental, e ingressa com a presente demanda defendendo fazer jus ao adicional de insalubridade de forma retroativa pelo período de julho de 2018 até março de 2019.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico que não consta qualquer Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT em que apontou a insalubridade para o período indicado pela Recorrente.

Pelo contrário, da leitura de sua inicial e das razões recursais, verifica-se que sua pretensão é de compreender período anterior a realização do LTCAT, retroagindo a data do primeiro pedido administrativo.

Ocorre que, em que pese o disposto na legislação municipal, entendo que o marco inicial para pagamento do adicional perquirido seja, de fato, a data da constatação da insalubridade, ou seja, data da confecção do LTCAT, o que implica na improcedência da demanda.

A propósito, existem vários julgados, inclusive do TJMT, que anotam que, nestes casos o marco inicial de pagamento deve realmente ser da data da realização do laudo pericial, exatamente como no presente caso.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso desprovido.5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0011649-44.2012.8.11.0006, 74540/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)”

No mesmo sentido, esta Turma Recursal ao analisar idêntico caso de servidor público do Município de Rondonópolis, já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO à JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
- INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATINENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARÇO DE 2019 –
INSALUBRIDADE
QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO
RETROATIVO
A PORTARIA Nº. 24.275 DE 16.04.2019 – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER RECEBIDA PELA AUTORA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL INCOMPLETO NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1014455-97.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Destarte, entendo que a autora não faz jus aos pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pelo fato de que a causa fora julgada primeiramente neste momento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020